Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. REVOGAÇÃO BASEADA NO RECEBIMENTO DE VALOR EXPRESSIVO, NO CURSO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais).

4. No caso, a agravante recebeu quantia superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), no curso da demanda e, embora a tenha demonstrado a utilização de parte do dinheiro, o juízo de origem considerou que ainda lhe restou o suficiente para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento, porquanto o valor devido a título de honorários advocatícios seria de, aproximadamente, R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

5. Recurso conhecido e não provido.